Tribunal: STF
Processo: ARE 1380512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI 8.878/94. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE 16,40%. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO AO CASO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento imediato de valores atrasados que já teriam sido reconhecidos como devidos na esfera administrativa, referentes à recomposição do seu salário pela aplicação do índice de 16,40%. 2. A recorrente aduz que, não lhe foi aplicado o índice de 16,40% foi o índice de correção monetária adotado no ano de 1992 identificado à época como o 79º reajustamento automático do Regime Geral da Previdência, definidos pelas Portarias MTPS nº 3.845, de 16 de setembro de 1991 e MTPS nº 10/1992 3. As causas que envolvem as pretensões dos anistiados com fundamento na Lei 8.874/94 são da competência da Justiça Federal, conforme julgado do TRF da 1ª Região: “(...) 2. Competência. Legitimidade. Consoante orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte, compete à Justiça Federal o julgamento de pretensões deduzidas tendo por objeto a anistia e o retorno ao serviço público fundada na Lei nº 8.878/94 e no art. 310 da Medida Provisória nº 441/2008 (e seus regulamentos Decretos nº 1.153/93; 1.498 e 1.499/95; 3.363/2000; 5.115/2004; 6.077/2007; 6.657/2008), bem como controvérsias decorrentes da relação jurídica dos seus beneficiários, em face da União, a quem confere legitimidade para as ações. (TRF1, AC 00217115920114013800 -- SEGUNDA TURMA - Rel. Des. Federal CANDIDO MORAES, Julgamento 26/08/2015, pub. 16/10/2015). Preliminar arguida pela União rejeitada. (...) (AC 00610887320114013400 0061088- 73.2011.4.01.3400 , JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:27/07/2016 PAGINA:.). 4. No caso, verifica-se que a parte autora não foi readmitida pelo MAPA e não trabalhou no BNCC, não sendo o caso de aplicação da decisão proferida no Processo Administrativo nº 21000.009444/2012-22 por analogia ou extensão à situação dos autos. Ademais, não há nos autos comprovantes do reconhecimento da dívida pela Administração. Sendo assim, não merece prosperar o seu recurso. 5. Deve ser mantida a sentença assim fundamentada e não impugnada nas razões recursais: “O autor alega que, apesar do reconhecimento de seu direito nos autos do processo administrativo nº 21000.009444/2012-22, que regulamenta a concessão da recomposição salarial no percentual de 16,40% aos servidores anistiados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a União não efetua o pagamento devido por falta de dotação orçamentária. Contudo, compulsando os autos, verifico que o autor não foi readmitido no MAPA e, portanto, a decisão do processo administrativo não o contempla. Além disso, a documentação apresentada, por si só, não comprova que o autor faz jus à recomposição nem que houve reconhecimento administrativo a seu favor. Portanto, sendo o autor empregado público do Departamento Nacional de Produção Mineral, não faz jus ao pagamento pleiteado.”. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. 7. Honorários advocatícios devidos pela recorrente vencida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. A possibilidade de execução exaure-se em 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado (Artigo 98, § 3º, do NCPC). 8. Acórdão proferido nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 7º, incisos IV e VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, não conheço do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente